Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747440-08.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO VIANA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de BRADESCO SAÚDE S/A. O Agravante reitera o pedido de antecipação da tutela recursal sob o argumento de que teria ocorrido novo cancelamento do plano de saúde. É o relatório. Decido. Consoante já consignado na decisão anteriormente proferida, o Agravo de Instrumento não foi conhecido quanto à imposição de medidas executivas, tais como bloqueio de valores, majoração ou redefinição de multa cominatória e adoção de providências coercitivas não apreciadas pelo Juízo de origem. Na mesma oportunidade foi indeferida a antecipação da tutela recursal por ausência dos requisitos previstos nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Depois disso o Agravante pleiteou nova reanálise que foi igualmente indeferida porque versava sobre questões não conhecidas no agravo, caracterizado inovação recursal. O novo pedido não altera esse quadro. O alegado fato superveniente refere-se, essencialmente, ao cumprimento das decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição, matéria cuja análise e adoção de medidas cabíveis inserem-se na competência do Juízo de origem. O Agravo de Instrumento não se presta à fiscalização direta do cumprimento das ordens judiciais proferidas na instância originária, tampouco à substituição do juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância. O que se verifica é a reiteração de pedidos apreciados, ainda que sob nova formulação argumentativa, providência incompatível com a estabilidade das decisões interlocutórias e com os princípios da segurança jurídica e da racionalidade processual. Não se verifica, assim, circunstância superveniente idônea a autorizar a reapreciação da tutela recursal já examinada e indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reexame da antecipação da tutela recursal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator